Tribunal: TJBA
Processo: 8001027-95.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001027-95.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JACI DOS SANTOS RIBEIRO CRUZ Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INAPLICÁVEL. PARIDADE. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. ADI Nº 4.167/DF. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VPNI. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, haja vista que compete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010, tendo, portanto, pertinência subjetiva, para figurar no polo passivo dessa lide. II – Prescrição do fundo do direito. O não reajuste dos vencimentos da Impetrante ao piso salarial nacional configura ato omissivo, de modo que a obrigação controvertida é de trato sucessivo, razão pela qual inaplicável o art. 1º do Decreto 20.910/32. Somente as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação podem ser abraçadas pelo instituto da prescrição; III – Decadência. O não reajuste dos vencimentos da Impetrante ao piso salarial nacional se configura como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do mandamus se renova mês a mês. Prejudiciais de mérito rejeitadas. IV – Mérito. No tocante à equiparação dos proventos e pensões à remuneração dos servidores públicos na atividade, dispõe o art. 40, §8º, da Constituição Federal de 1988, que o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da Administração Pública, incluindo suas autarquias e fundações, obedece aos mesmos critérios dos servidores ativos; V – O art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, prevê também a garantia de paridade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados com os percebidos pelos servidores ativos. A EC nº 47/2005 estabeleceu regras transitórias específicas, contemplando os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da EC 90/98, assim como da EC 41/2003, individualizando cada situação. Diante das inúmeras controvérsias que surgiram, o STF, quando do julgamento do RE 590.260, fixou a Tese do Tema 139, com o seguinte teor: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.” No caso dos autos, o ato aposentador comprova que a impetrante se aposentou voluntariamente com proventos integrais e tem direito a paridade. VII – O Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral. VII – O Supremo Tribunal Federal pacificou o seu entendimento em relação à autoaplicabilidade da norma federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento, em lugar da remuneração global (Lei nº. 11.738/2008); VIII – Considerando que a impetrante percebe em seus vencimentos/subsídio de aposentadoria quantia inferior ao piso salarial nacional, patente a violação ao direito líquido e certo da parte, de implantação, na folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica e a sua incidência nas verbas reflexas. IX – Não existe ofensa ao princípio da separação dos poderes na medida em que compete ao Poder Judiciário, excepcionalmente, a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública. X – Não se sustenta a alegação trazida pelo Estado da Bahia, de violação do preceito contido no art.169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, acerca da necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, considerando que o recebimento dos valores a título de aposentadoria é direito dos servidores inativos, e a concessão encontra-se neste momento no âmbito judicial. XI – O subsídio é uma modalidade de retribuição pecuniária paga em parcela única, de modo que não poderia a lei considerar nenhuma outra fração de pagamento como complemento dele. Sendo vedado à Lei Estadual n. 12.578/2012 suprimir vantagens já incorporadas ao patrimônio dos servidores públicos da carreira de Professor, criou ela a VPNI como verba componente da remuneração deles, que em nada se confunde com o subsídio. Assim, a VPNI não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza. XII - Concessão da Segurança determinando a implementação da paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, garantindo-se a percepção dos seus vencimentos/subsídios no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de nº 8001027-95.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA JACI DOS SANTOS RIBEIRO CRUZ e como impetrado O ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA